Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-15.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041340-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS TORRES FEITOSA - CPF: 021.485.272-58 (APELANTE), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS TORRES FEITOSA - CPF: 021.485.272-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DA DEFESA
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa que desafiam sentença que condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 304 c/c o art. 297, ambos do CP, à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão e 28 dias-multa, absolvendo-o do delito de tráfico de drogas em virtude da ilicitude probatória.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante tentou entrar em condomínio utilizando RG e CNH com indícios de falsificação, apresentando-os aos policiais durante a abordagem;
(ii)
confissão extrajudicial e judicial quanto ao uso dos documentos falsos, cuja falta de originalidade foi confirmada pelos exames
documentoscópicos;
(iii)

acusado revelou em audiência de custódia e nos interrogatórios que foi agredido pelos policiais para que revelasse onde estariam escondidas as drogas, cujas lesões contusas foram confirmadas pelo exame pericial; (
iv
) atuação arbitrária dos policiais que culminou em confissão informal do acusado de que em sua casa havia droga, seguida de revista domiciliar e apreensão de meio tablete de maconha; (
v
) sentença reconheceu que as provas angariadas nos autos demonstraram que a ação policial foi carecedora de plena validade em relação a imputação do tráfico de drogas; e (
vi
) valoração depreciativa da culpabilidade e reconhecimento da reincidência na dosimetria do crime de uso de documento falso.

3. Requerimento

do recurso do Ministério Público: condenação do acusado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

3.1. Requerimentos da defesa: (
i
) absolvição do crime de uso de documento falso pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CP; e (
ii
) subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
)
se as provas obtidas em relação ao crime de tráfico de drogas ocorreram de forma lícita; (
ii
) se a conduta do acusado de utilizar documentos pessoais falsificados caracterizou o delito descrito no art. 304 do CP; e (
iii
) possibilidade de substituição da pena corpórea pela restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas obtida a partir da abordagem policial permeada de agressões ao acusado, confirmadas por laudo pericial, é manifestamente ilícita e inadmissível no processo penal, por violação aos direitos e garantias fundamentais constitucionais.

6.
É descabido o pleito absolutório por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório comprova satisfatoriamente que o acusado praticou o delito tipificado no art. 304, c/c o art. 297, ambos do CP, ao utilizar documentação falsa para adentrar em condomínio, inclusive apresentando-a aos policiais durante a abordagem.

7.
Embora aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 anos, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do acusado obstam a sua substituição por penas restritivas de direito, em atenção ao disposto no art. 44, II e III, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP,
art. 157, § 1º, e art. 386, III; CP, art. 304 c/c o art. 297, e art. 44, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 280;
STJ, AgRg no HC n. 834.805/RS, DJe de 1/12/2023;
TJMT,
Apelação criminal
n. 1029384-07.2020.8.11.0002
e e
nunciado n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e pelo acusado
José Carlos Torres Feitosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1041340-15.2023.8.11.0002, que condenou o segundo pela prática do crime descrito no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
28 (vinte e oito) dias-multa
, absolvendo-o do delito de tráfico de drogas em virtude da ilicitude probatória (id. 226586865).

O
Ministério Público
postula a condenação do acusado nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, ressaltando que não houve comprovação de eventual vício na atuação dos policiais, e que o conjunto probatório revela-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria em relação a este delito (id. 226586883).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante
José Carlos Torres Feitosa
do crime de uso de documento falso, ao argumento de que a conduta perpetrada é atípica, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 247607663).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial e o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (ids. 226586886 e 250661666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e
desprovimento
do apelo do acusado (id. 251762699).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Extrai-se dos autos que
José Carlos Torres Feitosa
foi

denunciado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e uso de documento falso, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1041340- 15.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 16h30 min, na Alameda Júlio Muller, nº 333, bairro Ponte Nova na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
JOSÉ CARLOS TORRES FEITOSA,

mantinha em depósito drogas,
para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
fez o uso de documento falso, consistente em uma cédula de RG e CNH em nome de Humberto Ítalo Linhares Mina.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento pela região do endereço supramencionado, quando receberam informações de que havia um motociclista tentando adentrar no condomínio Chapada do Poente, sem constar no cadastro de moradores. Diante disso, realizaram a abordagem dele, momento em que se identificou com um documento RG falso, em nome de Humberto Ítalo Linhares Mina, porém acabou se contradizendo quanto as informações do documento, o que levou a suspeita de que o documento poderia ser falso.

3) Posteriormente, informou seu verdadeiro nome, sendo identificado como JOSÉ CARLOS TORRES FEITOSA, o qual possuía dois mandados de prisão em aberto. No intuito de ser liberado pela polícia, o denunciado informou locais onde estariam drogas guardadas por ele a mando de facção criminosa. No entanto, nada foi encontrado.

4) Em ato contínuo, os agentes realizaram buscas na residência do denunciado, acompanhados da sua esposa Jéssica Tayane dos Santos Duarte, onde foi localizado
1⁄2 (meio) tablete de Maconha.

5) Em razão de tais fatos, JOSÉ CARLOS foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, alegou que estava combinando a retirada e entrega da droga e que mentiu seu nome para os policiais. (ID 135632134).

6) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que ostenta executivo de pena pela prática dos crimes de roubo, receptação e uso de documento falso1.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 135632140, pelo Auto de Apreensão ID 135073120, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.145966-A01 (ID 135632342), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de
MACONHA
, pesando
484,71 g
(quatrocentos e oitenta e quatro gramas e setenta e um centigramas).

Configurou-se ainda, pelo Laudo Pericial de exame documentoscópico nº 212.2.14.9067.2023.150167-A01, que

concluiu que os documentos de identidade e Carteira Nacional de Habilitação apresentados pelo denunciado não apresentam elementos compatíveis de originalidade, confirmando se tratarem falsos
. (...)
”
(id. 226586830).

Concluídos os regulares trâmites processuais, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado somente pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, absolvendo-o, todavia, do delito de tráfico de drogas, porquanto as provas angariadas nos autos demonstraram que a ação policial é carecedora de plena validade.

1. Do recurso ministerial:

Nesta instância, o Ministério Público almeja a condenação do acusado nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, ressaltando a ausência de comprovação das supostas agressões praticadas pelos policiais e, ainda que comprovadas, aduz que eventuais arbitrariedades na atuação não teriam o condão de macular a ação penal, devendo ser apuradas em procedimento administrativo e criminal autônomos.

Não obstante os argumentos vertidos pela acusação, o apelo não comporta acolhimento.

De acordo com os depoimentos prestados na fase do inquérito pelos policiais
Gilmarque Costa Silva
e
Jefferson Rondon de Oliveira
, no dia

06/11/2023, por volta das 16h30min, realizavam patrulhamento tático quando populares
indicaram um motociclista tentando adentrar o condomínio Chapada do Poente, situado no bairro Alameda, em Várzea Grande, o qual não constava no cadastro de moradores.

Em abordagem e busca pessoal, o suspeito disse que se chamava “
Humberto Italo Linhares Mina
”, apresentando CNH e RG, todavia entrou em contradição quanto aos dados de identificação e os documentos fornecidos, que tinham traços de falsificação, levantando suspeita de que o indivíduo estava mentindo o nome. Questionado, ele revelou o seu verdadeiro nome:
Jose Carlos Torres Feitosa
e, em checagem, constataram dois mandados de prisão em desfavor dele.

Relataram que, “
com intuito de ser liberado, o suspeito informou possuir entorpecente e nos indicou supostos locais em que havia escondido as drogas a mando de facção criminosa, porém após diligências não foram encontrados nenhum material ilícito
”. Após, realizaram o “
deslocamento até a residência de
José Carlos
, situado na rua México, no bairro Parque Nova Era, nesta urbe
”, onde fizeram uma busca domiciliar na presença da esposa do conduzido, senhora Jessica, e encontraram meio tablete de substância análoga à maconha (ids.
226586791 e 226586792).

Em juízo, o policial
Gilmarque Costa Silva
aduziu brevemente que encontraram droga na casa do acusado, e que ele assumiu que o entorpecente lhe pertencia.

Já o policial
Jefferson Rondon de Oliveira
, após a leitura do boletim de ocorrência realizada pelo Promotor de Justiça, relatou que esteve à frente apenas da abordagem inicial, recordando-se da documentação falsa apresentada pelo acusado quando tentou ingressar no condomínio, porém, no momento da revista domiciliar, permaneceu na viatura, vindo a ter conhecimento da apreensão da droga somente na Delegacia.

Em interrogatório policial, o
acusado
aduziu que recebeu ligação do seu amigo Gustavo, alcunha “GP”, que lhe pediu para que fosse ao condomínio situado no bairro Alameda, onde um rapaz iria lhe entregar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a fim de que buscasse 1,5kg de maconha (skank) em troca do referido valor.

Contudo, ao chegar no condomínio, foi abordado e os policiais perceberam que ele estava mentindo o nome, sendo levado para o matagal “
onde afirma que
foi agredido, pois eles queriam que o interrogado dissesse onde estaria a droga que GP iria entregar
”
,

quando
“
falou que na sua residência tinha um pedaço de maconha
”
(id. 226586796).

Interrogado judicialmente, o apelante confirmou que estava usando documentação falsa, pois sabia que havia dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor, motivo pelo qual pediu para que fizessem esses documentos para ele, pois estava “rodando” de motoboy.

Alegou que recebeu um telefonema de um amigo que pediu para que ele fosse neste condomínio e lhe passou a localização a fim de que pegasse o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com um rapaz. Em seguida, chegou na frente do condomínio e estava com a sua filha de doze anos na garupa da moto, momento em que a policia chegou apontando uma metralhadora, dizendo que a moto dele era roubada, o que ele prontamente negou. Após, relatou que os policiais indagaram onde estava a droga, porém ele afirmou que não tinha entorpecentes.

Aduziu que algemaram a sua filha, foram para lá e retornaram com a informação do seu nome original, então resolveu admitir que estava utilizando documento falso. Relatou que os policiais disseram para ele indicar onde estavam 100 kg de Skank para que ele e a sua filha fossem liberados, e que se ele não falasse “
a coisa ficaria feia
”, afirmou novamente que desconhecia onde estava a droga, porém foi levado para um matagal, sendo agredido com porradas e sacolada na cabeça.

Disse que a sua esposa lhe telefonou, perguntando por que ele ainda não havia buscado o filho na escola, então os policiais o levaram até a escola e foram até a sua casa, onde entraram e disseram que encontraram um tablete de maconha.

Pois bem.

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais são de grande valia na prova do tráfico de drogas e são idôneos para sustentar a condenação criminal, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-los [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Como se observa dos autos, o acusado afirmou em ambas as fases da persecução penal que sofreu agressões em um matagal a fim de que revelasse onde supostamente guardava drogas e, na sequência, ainda rendido, os policiais realizaram busca em sua residência, onde teria sido apreendido
484,71g
de
maconha
(id. 226586804).

Ressalta-se que, em sede de audiência de custódia, o acusado também revelou ao magistrado ter sofrido agressões (id.
226586811).

Consta do laudo pericial que o acusado relatou “
agressão policial com sacolada, tentativa de esganadura, algemas apertadas
”, cuja conclusão do documento pericial, de fato, atestou a presença de vestígios de lesões recentes e contusas (id. 226586812).

Infere-se que o exame em questão foi realizado no dia seguinte à prisão do denunciado, o que evidencia a existência de nexo causal e temporal com o fato por ele relatado.

Além disso, as agressões informadas pelo acusado mostraram-se compatíveis com o anexo fotográfico e a descrição das lesões provocadas, quais sejam: “
equimose violácea paralelas com centro mais esbranquiçado
,
característica de lesão por assinatura por objeto cilíndrico, na região dorsal direita
”; “
escoriações lineares em região lombar”
, “
escoriações ungueais em região carotidiana esquerda
”;
“
e
scoriações em placa em cotovelo direito e punho direito
”

(id. 226586812).

Como bem pontuado na sentença, “
nem é preciso rememorar que
lesão contusa
, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização
” (id. 226586865).

Ainda que se considerasse que o acusado teria tido “
coragem para enfrentar uma equipe de policiais militares preparados para tal função (...), as lesões decorrentes de uma queda ou resistência para colocação das algemas penderiam para escoriações

(...). Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral ‘pancadas ou golpes’, mais precisamente um ‘agente mecânico atuando violentamente’ contra o corpo”
(id. 226586865).

Sobre o tema, pertinentes são as lições de Renato Brasileiro de Lima sobre a importância do resguardo dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, veja-se:

“
(...) Ora, não podemos perder de vista, jamais, que vivemos em um Estado Democrático de Direito, e que neste a descoberta da verdade não pode ser feita a qualquer preço. Mesmo que em prejuízo da apuração da verdade, no prol de um ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana,
não se pode admitir a utilização em um processo de provas obtidas por meios ilícitos
. A eficiência processual, compreendida como a funcionalidade dos mecanismos processuais tendentes a alcançar a finalidade do processo, que é a apuração dos fatos e das responsabilidades, não pode prescindir do respeito aos direitos e garantias fundamentais, sob pena de deslegitimação do próprio sistema punitivo (...)
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol. único, 2021, p. 581).

Nesse sentido, “
conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves,
os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República
” (STJ, AgRg no HC n. 834.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/12/2023).

No caso, observa-se que
as provas obtidas a partir da atuação ilícita dos policiais são inadmissíveis por derivação, pois a
materialidade
quanto ao tráfico de drogas está intrinsicamente ligada à apreensão da droga na residência do acusado em decorrência de abordagem permeada de agressões, havendo nítido nexo causal entre a violência sofrida e a confissão informal de que em sua casa teria droga, em evidente afronta à Constituição Federal (CF, art. 5º, III e XI).

Logo, afigura-se acertado o reconhecimento da ilegalidade da atuação policial para a obtenção da prova em relação ao tráfico de entorpecentes, ante a evidente violação a garantias constitucionais (CF, art. 5º, III e XI), razão pela qual os lastros probatórios dela decorrentes estão afetados pelo vício da ilicitude (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado proferido por esta Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E AUSÊNCIA DE AGRESSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – BUSCA PESSOAL MOTIVADA POR INFORMAÇÕES DE UM TRANSEUNTE – AGRESSÕES CONTUNDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS (LAUDO PERICIAL) – NULIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal e/ou domiciliar
executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva,
notadamente quando os elementos probatórios constantes dos autos apontam que os agentes estatais agrediram o acusado de maneira contundente no momento da abordagem
. 2. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1029384-07.2020.8.11.0002, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 26/07/2024).

Acrescenta-se que a existência de ordem de prisão em aberto em desfavor do acusado não legitima, por si só, a busca domiciliar, medida invasiva que demanda autorização judicial própria, consentimento do morador ou fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorra situação de flagrante delito (Tema n. 280 do STF), o que não se verifica no caso.

Por consectário, uma vez constatado que a apreensão da maconha na residência do acusado decorreu da atuação ilícita dos policiais militares,
é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, haja vista a ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

2. Recurso da defesa:

Em seu apelo, a
Defensoria Pública
sustenta que o apelante “
teria feito uso de documento falso quando da abordagem em sua residência
”, contexto em que “
a jurisprudência entende pela atipicidade da conduta”,
motivo pelo qual requer a absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Todavia, infere-se que o argumento recursal não encontra respaldo nas provas dos autos.

Ao contrário do alegado, o acusado não foi flagrado na posse de documentação falsa por ocasião de abordagem policial realizada em sua residência, mas em via pública quando tentou entrar em condomínio fazendo uso dos documentos falsos, apresentando-os, também, aos policiais, fato inclusive confessado por ele tanto em sede policial, como em juízo.

A confissão em questão foi reconhecida na sentença e corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

A propósito, na fase policial, o
acusado
asseverou que “
foi abordado e os policiais viu que o mesmo estava mentido o nome
” (id. 226586796).

Sob o crivo do contraditório, o policial
Gilmarque Costa Silva
declarou que
o acusado tentou entrar no condomínio Alameda utilizando documento falso. A viatura estava nas proximidades quando populares relataram a situação, culminando na abordagem pessoal. Relatou que o documento apresentado pelo acusado estava bem velho, com a foto desgastada, estranha, levantando suspeita de falsidade, fizeram uma checagem e averiguaram mandado de prisão em aberto em desfavor dele.

Em
interrogatório judicial, o
acusado

confirmou que estava usando a documentação falsa, pois sabia que havia dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor, motivo pelo qual pediu para que fizessem esses documentos para ele, pois estava “rodando” de motoboy.

Como se observa dos autos, o denunciado apresentou carteira de identidade e carteira nacional de habilitação falsificados, nos quais constam a sua fotografia, porém o nome de “Humberto Italo Linhares Mina” (id. 226586809).

Os exames documentoscópicos identificaram que o documento de identidade e a CNH não apresentavam elementos compatíveis de originalidade, confirmando serem falsos, conforme laudo pericial juntado no id. 226586831.

Os documentos utilizados pelo acusado eram capazes de ludibriar o homem médio e eram potencialmente ofensivos à fé pública.

Portanto, o conjunto probatório comprova satisfatoriamente a materialidade e a autoria do acusado em relação ao delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, c/c o art. 297, ambos do Código Penal, não havendo falar em atipicidade da conduta.

Por derradeiro, embora aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, na sentença houve a valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da reincidência, o que torna descabida a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
os recursos interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
José

Carlos Torres Feitosa
, em parcial consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025